Tribunal: TJBA
Processo: 8007984-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007984-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCILIA MARIA CONTREIRAS DE ALMEIDA OLIVEIRA Advogado(s): ALINE ALVES MARQUES DA SILVA, ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA AGRAVADO: HELIO COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REVELIA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL. DIREITO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio que decretou a revelia da agravante por ausência de apresentação de contestação no prazo legal e determinou a intimação apenas da parte agravada para especificação de provas. 2. A recorrente sustenta nulidade da decretação da revelia, em razão da impossibilidade de comparecimento presencial à audiência de conciliação por motivos de saúde e da ausência de disponibilização de link para participação telepresencial, requerendo a redesignação da audiência e a reabertura do prazo para contestação. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a justificativa médica apresentada para ausência à audiência de conciliação e a ausência de disponibilização de link para participação virtual afastam o termo inicial do prazo para apresentação da contestação e invalidam a decretação da revelia; e (ii) saber se a parte revel, já representada por advogado nos autos, possui direito de ser intimada para especificação de provas. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 335, I, do CPC, o prazo para apresentação da contestação inicia-se a partir da audiência de conciliação ou mediação, independentemente do comparecimento das partes ou da realização de autocomposição. A justificativa apresentada para ausência ao ato conciliatório possui aptidão apenas para afastar eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não suspendendo nem alterando o prazo processual para defesa. Precedentes dos Tribunais de Justiça. 5. A agravante foi regularmente citada e cientificada acerca da audiência de conciliação e do prazo legal para apresentação de contestação, tendo transcorrido in albis o prazo legal sem apresentação de defesa. Correta, portanto, a decretação da revelia. 6. Embora mantida a revelia, verifica-se que não houve disponibilização do link para participação telepresencial da audiência, apesar da prévia justificativa médica apresentada pela agravante. Em observância ao dever de estímulo à autocomposição previsto no art. 3º, § 3º, do CPC, mostra-se cabível a designação de nova audiência de conciliação, na modalidade telepresencial, antes do início da fase instrutória, sem reabertura do prazo para contestação, por força da preclusão consumativa. 7. O réu revel que possui advogado constituído nos autos deve ser intimado para os atos processuais subsequentes, inclusive para especificação de provas, nos termos do art. 346 do CPC. A ausência de intimação da agravante para manifestação acerca das provas caracteriza cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a designação de nova audiência de conciliação, na modalidade telepresencial, antes do início da fase instrutória, sem reabertura do prazo para contestação, bem como assegurar à agravante o direito de indicar as provas que pretende produzir. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8004422-43.2024.8.05.0124, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaparica/BA, tendo, como Agravante, LUCILIA MARIA CONTREIRAS DE ALMEIDA OLIVEIRA e, como Agravado, HELIO COSTA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA